Tribunal: TJDFT
Processo: 0706172-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706172-44.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CASABLANCA INCORPORAÇÃO LTDA RECORRIDA: JULIANA SALGADO FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BAIXA NA HIPOTECA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. PERÍODO DE ATRASO NA ESCRITURAÇÃO. CULPA DA CONSTRUTORA. MULTA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. 1. Diante do atraso da escrituração do imóvel pela construtora é permitida a inversão da cláusula penal com a condenação da ré ao pagamento de multa no percentual de 0,5% do valor do imóvel durante o período de atraso. 2. Fica prejudicado o apelo em que se postulava a atribuição total dos ônus da sucumbência à parte contrária quando essa última se sagra vencedora em seus pedidos no apelo. 3. Deu-se provimento ao apelo da autora. Julgou-se prejudicado o apelo da ré. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 86 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a distribuição dos ônus da sucumbência, ao argumento de que as partes teriam sido igualmente sucumbentes. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados TARLEY MAX DA SILVA, OAB/DF 19.960, e FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, OAB/DF 21.184. (ID Num. 35080738 - Pág. 8). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome do advogado JOÃO MARCOS FONSECA DE MELO, OAB/DF 26.323 (Num. 35989760 - Pág. 14). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 2000228/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 6/5/2022). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 86 do CPC, porquanto “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser possível a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.915.778/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 16/12/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos patronos da parte recorrente TARLEY MAX DA SILVA, OAB/DF 19.960, e FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, OAB/DF 21.184 e, exclusivamente, em nome do patrono da parte recorrida JOÃO MARCOS FONSECA DE MELO, OAB/DF 26.323. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017